Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS, COMPLEMENTO DE SOLDO E NATUREZA DE ABONO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade (ou não) de inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação, bem como do complemento do soldo, na base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelante (militar do Distrito Federal).
III. O Decreto-Lei 2.317/1986 instituiu a gratificação natalina a ser concedida aos funcionários militares do Distrito Federal (artigo 5o), a qual corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração auferida em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (artigo 6o); o referido decreto aduz que para efeito de pagamento da gratificação, entende-se como remuneração, o vencimento ou o soldo, além das vantagens de caráter permanente (art. 9o), de sorte que não estão abarcados outros direitos pecuniários, incluindo o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia.
IV. No mais, o artigo 53, § 1o, inciso II, da Lei 7.289/84, o qual estabelecia que a remuneração compreendia também as indenizações (situação em que poderia ser questionável a inclusão de tais rubricas na base em cálculo da gratificação natalina), foi alterado pela Lei 10.486/02, o que resultou na exclusão dessa rubrica (“indenizações”) de conceito de remuneração.
V. Acerca do complemento do soldo, tem-se por aplicável o entendimento sumular vinculante n. 15, o qual dispõe que o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo, não incidirá sobre o cálculo de gratificações e outras vantagens conferidas aos servidores públicos.
VI. Não desponta ilegalidade nos parâmetros adotados pela Administração Pública (pagamento da gratificação natalina com exclusão, da base de cálculo, do auxílio-moradia, do auxílio-alimentação e do complemento do soldo).
VII. Denegada a segurança. Apelação conhecida e desprovida.